Tribunal: STF
Processo: ARE 1360271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em testilha, não restou suficientemente demonstrada a necessidade do fornecimento de Adalimumabe (Humira), para o tratamento da recorrente. Confira-se a propósito, conclusão da perícia médica judicial do anexo 18: “(...)A pericianda é portadora de retocolite ulcerativa em atividade, apesar do tratamento instituído mantém inflamação e sintomatologia. A doença é considera refratária à terapia instituída, a primeira opção para os quadros refratários foi o uso da azatioprina, contudo não houve resposta satisfatória. A próxima linha terapêutica é composta por Inibidores do fator de necrose tumoral (TNF)-alfa: infliximabe ou adlimumabe ou golimumab. Considerando que o infliximabe é uma opção terapêutica já incorporada ao SUS para o tratamento da retocolite ulcerativa refratária. A droga pleiteada – adalimumabe – é uma opção terapêutica dispensável, sem superioridade de eficácia em relação à opção disponível no SUS. Trata-se de uma demanda eletiva(...)”.



    Com efeito, não logrou a parte autora comprovar a imprescindibilidade do medicamento que requer.



    Destarte, evidenciado que o medicamento já fornecido pelo SUS apresenta efeitos semelhantes ao daquele requerido nos autos, forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus à medicação pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente